Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-63.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-63.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMIA VALERIA ALMEIDA ROCHA DE MATOS

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES, LAIS OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. VERBAS TRABALHISTAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. FGTS. AGENTE HONORÍFICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por conselheira tutelar em face do Município de Camacan, visando ao pagamento de horas extras, adicional noturno e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A

questão devolvida para apreciação deste Tribunal recai sobre a discussão acerca do direito, ou não, de conselheira tutelar fazer jus ao pagamento de verbas trabalhistas como horas extras, adicional noturno e FGTS, diante do regime jurídico da função e da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A função de conselheiro tutelar possui natureza jurídica peculiar, sendo classificada como múnus público exercido por agente honorífico, sem vínculo empregatício ou estatutário com o Poder Público.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 134, assegura apenas um rol taxativo de direitos aos conselheiros tutelares: cobertura previdenciária, férias com 1/3, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina.

5. A legislação municipal de Camacan (Lei nº 579/2007) não ampliou expressamente esse rol de direitos para incluir horas extras, adicional noturno ou FGTS, limitando-se a replicar os direitos já previstos no ECA e prever licença para tratamento de saúde.

6. A menção a aplicação subsidiária do Estatuto do Funcionário Público Municipal restringe-se aos direitos expressamente listados na norma municipal, não sendo extensiva a todas as verbas estatutárias.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reafirma que, na ausência de previsão legal expressa em norma municipal, é indevido o pagamento das verbas pleiteadas por conselheiros tutelares, em observância ao princípio da legalidade.

8. Por fim, diante da improcedência do pedido e da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Conselheiro tutelar exerce função pública como agente honorífico, sem vínculo empregatício ou estatutário com a Administração Pública.

2. Os direitos dos conselheiros tutelares são aqueles expressamente previstos no art. 134 do ECA e na legislação municipal, sendo inadmissível a extensão de verbas trabalhistas não previstas legalmente.

3. A ausência de previsão expressa em lei municipal impede o pagamento de horas extras, adicional noturno e FGTS aos conselheiros tutelares, nos termos do princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 134; Lei Municipal nº 579/2007 (Camacan), art. 94.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação nº 0000222-35.2022.8.26.0474, 2ª Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª Vera Angrisani, j. 12.01.2023; TJMT, Apelação nº 0001800-74.2014.811.0007, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.ª Des.ª Yale Sabo Mendes, j. 11.08.2021; TJES, Apelação nº 0005429-54.2016.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 20.07.2022; TJMS, Apelação nº 0800671-98.2020.8.12.0027, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. João Maria Lós, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº

8000134-63.2017.8.05.0038
, no qual figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
SAMIA VALERIA ALMEIDA ROCHA DE MATOS
e o

MUNICIPIO DE
CAMACAN
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA